Tribunal: TJPA
Processo: 0003463-57.2019.8.14.0053
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003463-57.2019.8.14.0053

APELANTE: VANDERLAN CARVALHO DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: LUIZ HENRIQUE FURLANETTO PICOLOTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO 157, §2º - A, I C/C §2º, II, DO CP. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA COM RELAÇÃO A VÍTIMA MARIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA PRÁTICA DO DELITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Autoria e materialidade comprovadas nos autos A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstra o envolvimento do recorrente no crime de ROUBO QUALIFICADO em relação à vítima Maria, não havendo que se falar em insuficiência probatória;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANDERLAN CARVALHO DA SILVA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a ser cumprido incialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no Art. 157, §2º - A, I c/c art. §2º, II, do CPB., interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do recorrente por insuficiência de provas do crime praticado com relação a vítima Maria.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
o acusado

subtraiu aparelho celular da vítima Maurício, mediante grave ameaça, e a bolsa da vítima Lucileide; que, após as vítimas ligarem para a polícia militar, o denunciado foi perseguido e efetuou disparos contra a guarnição com o intuito de assassiná-los, que o crime não se consumou por situações alheias à vontade do agente; que a polícia capturou um simulacro de arma de fogo; que, Vanderlan, subtraiu, mediante grave ameaça e com o uso de arma de fogo, aparelho celular da vítima Maria; por fim, Vanderlan subtraiu quantia em dinheiro e outros bens da vítima Hélio, fato ocorrido na comarca de São Félix do Xingú.
”

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PRATICADO COM RELAÇÃO A VÍTIMA MARIA

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime praticado com relação a vítima Maria, aduzindo, para tanto, insuficiência de provas.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitiva quanto na fase processual, pelo Auto de Prisão em Flagrante ID. 11380197; pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto, ID. 11380196; e pelo Auto de Entrega, ID. 11380197, assim como as provas testemunhais colhidas na fase instrutória.

O apelante confessou a prática delitiva, aduzindo que
em relação ao latrocínio tentado é falso; em relação ao roubo circunstanciado, confessa a prática do crime
.

A vítima MARIA DO SOCORRO DE MACEDO não foi ouvida em juízo, porém seu depoimento na fase inquisitorial foi corroborado pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante, ressaltando-se ainda que após sua prisão em flagrante, houve a devolução do bem subtraído da vítima Maria.

A testemunha PM EDNALDO FERREIRA LEMES, em juízo, afirmou
:

“
“
que foi informado de que havia acontecido um assalto próximo a São Felix do Xingu; que foram em direção a São Felix do Xingu; que encontraram dois elementos; que eles efetuaram dois disparos; que perseguiram os dois; que deu ordem para que os supostos envolvidos parassem, mas não pararam; em seguida os envolvidos entraram na mata; depois da perseguição VANDERLAN foi preso e o outro fugiu; foram encontrados bens e armas
”.

Já a
testemunha PM ALONSO FERREIRA SILVA, em juízo afirmou;
“
que foram acionados de que havia acontecido um assalto próximo a São Felix do Xingu; que ao encontrarem os envolvidos houve disparos; que deram ordem para pararem; que em seguida houve perseguição; que ao prenderem VANDERLAN encontraram celulares, dinheiro e joias
”.

Por oportuno, é sabido que
nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e testemunhas tem especial importância, pois são geralmente cometidos na clandestinidade, especialmente quando as testemunhas descrevem, com firmeza de detalhes, a ocorrência do fato criminoso
, como constatado no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos.

Assim, havendo fortes provas da materialidade e da autoria delitiva, com a confissão do próprio acusado, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do apelante do crime praticado com relação a vítima MARIA DO SOCORRO DE MACEDO, por insuficiência de provas, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 27/05/2024